Tribunal: TJDFT
Processo: 0729255-58.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0729255-58.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SMK MEDICAMENTOS ESPECIAIS EIRELI - EPP, SMK DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, o agravante pretende a reforma da decisão proferida pelo MM. Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do DF, que, em sede de mandado de segurança, deferiu a liminar postulada pelas agravadas para determinar à autoridade impetrada que se abstenha de exigir das recorridas o pagamento do DIFAL e do adicional para o FECP apurados nos meses de março de 2021 e seguintes, em razão da inconstitucionalidade declarada pelo Supremo Tribunal Federal nos autos da ADI no 5464-DF, da ADI no 5469/DF e do RE no 1287019, sob pena de pagamento de multa a ser arbitrada pelo juízo a quo. Por meio do ofício de ID n.o 29369308, acompanhado dos documentos de ID n.o 29370859, o MM. Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do DF comunicou ter sido prolatada sentença nos autos de origem, que denegou a segurança e revogou a liminar anteriormente deferida. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. A superveniência de sentença nos autos de origem implica a perda do objeto do presente recurso. Por esse motivo, proclamo a perda do objeto do agravo de instrumento, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC, julgando-o prejudicado. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. Publique-se. Brasília, DF, em 27 de setembro de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator